Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-05.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600390-05.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600390-
05.2024.6.16.0040, que, em conformidade com o disposto no art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleição 2024
Vinícius Chicarelli Sierra Vereador e Vinícius Chicarelli Sierra, relativas às Eleições Municipais de
2024 de Primeiro de Maio PR, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
108,50, (cento e oito reais e cinquenta centavos) referente à utilização irregular dos recursos do
FEFC, conforme previsto no art. 32, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 Vinícius Chicarelli Sierra Vereador e Vinícius
Chicarelli Sierra, candidato eleito ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, nas
Eleições Municipais de 2024 de Primeiro de Maio PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o
candidato não apresentou os documentos exigidos no sistema simplificado de prestação de
contas, tais como extratos bancários, comprovante de recolhimento de sobras financeiras de
campanha, comprovantes de autorização/acordo de assunção de dívida pelo partido político e
demonstrativos SPCE- WEB divergentes dos registrados nos extratos bancários. Nos extratos
bancários disponibilizados eletronicamente pela instituição financeira, revelaram-se
movimentações incompatíveis com as informações declaradas na prestação de contas, além da
identificação de uma conta bancária (n.º 16251-5) sem especificação do tipo de recurso a que se
destina, gerando inconsistências. Além disso, foi omitida a doação do prestador de contas para a
mesma conta, no valor de R$ 1.590,00, contrariando o disposto no art. 53, I, "g", e II, "c", da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. Essas omissões representam 44,44% das transações, o que agrava
a irregularidade. Outra omissão identificada foi o gasto de R$ 2.049,56 com a empresa Facebook,
que não foi declarado na prestação de contas nem registrado nos extratos bancários, infringindo o
art. 53, I, "g", da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Também evidenciou-se irregularidades na
utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A conta
bancária destinada a esses recursos não registrou movimentações, mas houve despesas, como o
pagamento de R$ 108,50 para publicidade impressa vinculada à campanha de outro candidato.
Foram verificadas dívidas de campanha sem a devida documentação comprobatória da assunção
dessas dívidas pelo partido. Não houve a devida declaração dos gastos com advogado e contador,
o que configura outra omissão relevante. Foi detectada divergência nos valores e na identificação
das contas de destino das sobras financeiras de campanha. No extrato juntado consta uma sobra
de R$ 3.242,50, enquanto no extrato bancário anexado ao parecer não registra nenhuma sobra de
recursos financeiros. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
VINICIUS CHICARELLI SIERRA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VINICIUS CHICARELLI SIERRA VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500283
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44500283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.967

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600390-
05.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VINICIUS CHICARELLI SIERRA VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: VINICIUS CHICARELLI SIERRA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato nas Eleições de 2024, em razão
de diversas inconsistências na prestação de
contas.
2. O Juízo a quo apontou a falta de

Num. 44500283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
documentos
obrigatórios,
omissão
de
receitas e despesas, irregularidades no uso
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e dívidas de campanha
sem assunção pelo partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de apresentação de
documentos obrigatórios, como extratos
bancários, comprovante de recolhimento de
sobras financeiras e demonstrativos SPCE-
WEB, compromete a regularidade das
contas; (ii) verificar se a omissão de
receitas e despesas, incluindo pagamentos
a
fornecedores,
doações
do
próprio
candidato e gastos com impulsionamento
de
conteúdo,
configura
irregularidade
relevante; (iii) apurar se a utilização de
recursos do FEFC em conta bancária não
declarada à Justiça Eleitoral caracteriza
recurso de origem não identificada; (iv)
analisar se a existência de dívidas de
campanha não assumidas pelo partido e
não quitadas representa falha na prestação
de contas; (v) determinar se a ausência de
declaração de gastos com contador e
advogado, ainda que não integrem o limite
de despesas, é passível de desaprovação
das contas; e (vi) examinar se as divergências nas sobras financeiras
declaradas e nos extratos bancários afetam
a fidedignidade das informações prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A não apresentação de documentos
obrigatórios, como extratos bancários de
todas as contas de campanha, comprovante
de recolhimento de sobras financeiras,
comprovante de autorização/acordo de
assunção de dívida pelo partido político e
demonstrativos SPCE-WEB preenchidos
corretamente, configura falha grave que
compromete
a
transparência
e
a
fiscalização da regularidade da arrecadação
e aplicação dos recursos na campanha.
5. A omissão de receitas e despesas,

Num. 44500283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
incluindo pagamentos não declarados a
fornecedores, doação não declarada do
próprio
candidato
e
gastos
com
impulsionamento de conteúdo, viola o dever
de informação e a confiabilidade do sistema
de controle eleitoral, especialmente quando
representa um percentual significativo do
total de receitas declaradas.
6. A utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) em conta bancária não declarada à
Justiça Eleitoral caracteriza recurso de
origem não identificada, nos termos do art.
32, § 1º, inciso V, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
comprometendo
a
rastreabilidade dos recursos e inviabilizando
o controle pela Justiça Eleitoral.
7. A existência de dívidas de campanha não
acompanhadas da documentação exigida
para a sua regular assunção pelo partido
configura irregularidade, nos termos do
artigo 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
8. A omissão de despesas relativas à
contratação de advogado e contador,
mesmo que não integrem o limite de gastos
de campanha, deve ser declarada à Justiça
Eleitoral para fins de fiscalização.
9. A divergência significativa nos valores e
na identificação das contas de destino das
sobras financeiras de campanha compromete a fidedignidade das
informações prestadas à Justiça Eleitoral,
especialmente quanto à destinação dos
recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Impossibilidade de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
diante da gravidade e do conjunto de falhas
apuradas na prestação de contas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
documentos obrigatórios, a omissão de

Num. 44500283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
receitas e despesas, a utilização irregular
de recursos do FEFC, a existência de
dívidas de campanha não assumidas, a
omissão
de
gastos
com
contador
e
advogado e as divergências nas sobras
financeiras
configuram
irregularidades
graves que justificam a desaprovação das
contas. 2. Não é possível aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as falhas comprometem a transparência, a fidedignidade e a rastreabilidade dos recursos de campanha, impedindo a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Lei nº 9096/95, arts. 38 e seguintes;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º,
21, 32, § 1º, V e VI, 33, §§ 1º, 2º e 3º, 35,
§2º, II, 50, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 53, 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Vinicius Chicarelli Sierra nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44298922), ao fundamento de utilização irregular
dos recursos do FEFC, com determinação de recolhimento de R$ 108,50 ao Tesouro Nacional.

Num. 44500283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44298933), aduzindo, em síntese, que: (i) ocorreu fato
fortuito, pois embora tenha recebida do PSD os serviços contábeis, não foi atendido na prestação
de contas final, precisando "buscar outros meios e profissional para demonstrar a legalidade dos
atos praticados"; (ii) suas receitas e despesas correram em contas bancárias, do que junta os
extratos nesta oportunidade; (iii) não houve irregularidade nas despesas; (iv) a receita de R$
1.590,00 possui origem certa, sendo do próprio prestador; (v) não há irregularidade nas despesas
com impulsionamento; (vi) ao contrário do que constou na sentença, não recebeu recursos do
FEFC; (vi) junta nota explicativa sobre as despesas com advogado e contador; (vii) não
conseguiu enviar a prestação de contas retificadora porque houve o caso fortuito com o contador
anterior. Pede, ao final, que sejam acolhidos os documentos apresentados nesta oportunidade,
que comprovam ausência de má-fé, e a aprovação das contas com ressalvas.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
(id. 44396591).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 11/12/2024
(id. 44298927) e as razões foram protocoladas em 14/12/2024 (id. 44298933).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou demonstrativo de receitas e
despesas (id. 44298934); quatro notas fiscais e comprovantes bancários de transferência via pix à
Barbieri & Bersaneti Ltda. (id. 44298935); nota explicativa (id. 44298936); duas notas fiscais
emitidas pelo Facebook (id. 44298937 e 44298938); extratos bancários (id. 44298941 a
44298944); três comprovantes bancários de doações de terceiros para a campanha (id. 44298945
a 44298947); relatório zerado de despesas efetuadas e não pagas (id. 44298948); demonstrativos
de receitas e despesas (id. 44298949 e 44298951); boletos e comprovantes bancários de
pagamento à DLocal Brasil (id. 44298951) e nota fiscal e comprovante de pagamento via pix a
Clodoaldo Domingos Vizacaro Mei (id. 44298952).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 44500283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os

Num. 44500283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
documentos apresentados pelo recorrente com as razões exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Falta de documentos obrigatórios:

Num. 44500283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
Constou do parecer conclusivo e da sentença a não apresentação de documentos obrigatórios,
tais como:
1 - EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS DE CAMPANHA;
2 - COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA;
3 - COMPROVANTE DE AUTORIZAÇÃO/ACORDO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELO
PARTIDO POLÍTICO.
4 - DEMONSTRATIVOS SPCE-WEB VAZIOS (SEM MOVIMENTAÇÃO) QUANDO HÁ
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ESTIMADOS EM DINHEIRO.
O recorrente alega que todos os recursos foram movimentados em contas bancárias específicas
e afirma que, com o recurso, juntou os extratos bancários ausentes, sustentando que eles
comprovam a regularidade das contas.
Da análise do extrato da prestação de contas, verifica-se o registro de movimentação financeira, a
existência de sobra financeira de campanha, bem como de dívidas de campanha.
De acordo com a Resolução TSE nº 23.607/19, a apresentação dos extratos de todas as contas
de campanha é obrigatório ainda que não haja movimentação financeira.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
Além disso, quanto à existência de dívida, os art. 33 e 34 do mesmo diploma estabelecem a
possibilidade de que elas sejam assumidas pelo partido, hipótese em que deverá ser apresentada
a documentação correspondente, ou, caso não assumidas, a existência de débitos deve ser
aferida na oportunidade do julgamento das contas.
No que concerne às sobras de campanha, elas devem ser transferidas ao órgão partidário,
devendo o comprovante ser juntado à prestação de contas, como previsto no art. 50 da
Resolução.
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da
entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme
o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Num. 44500283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do
candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de
contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para
a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
Diante dessas diretrizes, a não apresentação da documentação correspondente pelo prestador de
contas configura falha documental grave, uma vez que compromete a transparência e a
fiscalização da regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos na campanha.
Outro ponto crítico reside na apresentação incompleta dos demonstrativos SPCE-WEB, que,
segundo consta no parecer técnico, estavam vazios, apesar da existência de movimentação
financeira e estimáveis em dinheiro, o que compromete a fidedignidade da prestação de contas.
Por fim, ainda que o recorrente alegue ter apresentado os extratos bancários e demais
documentos no momento do recurso, o entendimento jurisprudencial reforça que a documentação
deve ser entregue dentro do prazo processual da prestação de contas, sendo a juntada posterior
insuficiente para sanar falhas que deveriam ter sido previamente corrigidas.
Assim, a irregularidade na entrega dos documentos obrigatórios compromete a regularidade da
prestação de contas, justificando a sua desaprovação.
c) Omissão de receitas e despesas:
De acordo com o parecer conclusivo, houve a omissão de receitas e despesas, assim resumidas:
Pagamentos não declarados:
Grafcel: R$ 300,00, R$ 108,50 e R$ 385,00
José Felipe Marques de França: R$ 339,00
Clodoaldo Domingos Vizacaro: R$ 200,00
Impulsionar Growth Marketing: R$ 4.000,00 (sendo R$ 1.000,00 devolvido)
Doação não declarada: R$ 1.590,00 do próprio candidato.
Gasto com Facebook não declarado: R$ 2.049,56
O juízo considerou todods os apontamentos como irregularidades.

Num. 44500283 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
O recorrente afirmou que todas essas despesas foram pagas com recursos não originários do
FEFC. Sustentou que Grafcel é o nome fantasia da empresa Barbieri & Bersaneti Ltda., que
constou no extrato bancário. Com relação à empresa Impulsionar Growth Marketing, afirma que
foram realizadas quatro operações no valor de R$ 1.000,00 cada, porém, a do dia 19/09/2024 foi
estornada, por motivos operacionais, motivo pelo qual deve ser considerado o valor de R$
3.000,00. Conclui que, de seu ponto de vista, as despesas foram realizadas de acordo com as
normas legais, sendo que os pagamentos transitaram corretamente pela conta bancária.
De acordo com o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a apresentação dos
extratos bancários e documentos que comprovem todas as movimentações financeiras da
campanha, inclusive os gastos efetuados com recursos próprios ou doados por terceiros, ainda
que não pagos até a data da entrega das contas. A prestação de contas deve refletir fielmente
toda a movimentação, sob pena de violação ao dever de informação e à confiabilidade do sistema
de controle eleitoral.
Compulsando o relatório de despesas da prestação de contas final, verifica-se o registro de dois
dos três pagamentos efetuados ao fornecedor Barbieri & Bersanett Ltda., cujo nome fantasia é
Grafcel, nos valores de R$ 108,50 e R$ 300,00.
Dessa forma, restou configurada a omissão da despesa de R$ 385,00, correspondente ao terceiro
pagamento. Ressalte-se, ainda, que o prestador apresentou apenas uma nota fiscal e o
respectivo comprovante de pagamento via pix, relativo ao valor de R$ 108,50, deixando de juntar
qualquer documentação comprobatória em relação às outras duas despesas.
Nesse cenário, os gastos de R$ 300,00 e R$ 385,00 carecem de comprovação idônea, o que, em
tese, caracterizaria a realização de despesa eleitoral sem a devida documentação. Contudo,
como o parecer técnico e a sentença não analisaram essas despesas sob essa perspectiva,
reputa-se remanescente, para fins de julgamento, apenas a omissão da despesa de R$ 385,00,
afastando-se a irregularidade quanto às demais, já que seus registros constam na prestação de
contas.
No tocante à despesa com o fornecedor José Felipe Marques de França, no valor de R$ 339,00,
esta foi devidamente registrada, mas não está acompanhada de qualquer documento de
comprovação. Assim, não se trata de omissão de despesa, mas de falta de comprovação idônea,
o que, como não foi analisado sob esse enfoque na instância anterior, não pode ser considerado
neste julgamento como irregularidade autônoma.
Em relação à despesa com Clodoaldo Domingos Vizacaro, constata-se omissão completa, uma
vez que o gasto foi realizado, mas não foi registrado na prestação de contas final.
Por fim, no que se refere à empresa Impulsionar Growth Marketing, o recorrente reconhece a
realização de quatro transferências no valor de R$ 1.000,00 cada, relativas a serviços de
impulsionamento de conteúdo, alegando que uma delas, realizada em 19/09/2024, foi
posteriormente estornada por questões operacionais, motivo pelo qual sustenta que apenas R$
3.000,00 teriam efetivamente sido gastos.
Todavia, verifica-se que nenhuma dessas despesas foi registrada na prestação de contas,
tampouco foram apresentadas as notas fiscais correspondentes ou outros documentos hábeis a

Num. 44500283 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
comprovar a contratação do serviço.
Assim, restou caracterizada a omissão de despesas no montante de R$ 4.000,00, ainda que parte
desse valor eventualmente tenha sido restituída, pois a ausência de registro e de documentação
comprobatória impede a verificação pela Justiça Eleitoral quanto à regularidade da operação.
Trata-se, portanto, de omissão de despesa relevante, comprometendo a regularidade e a
confiabilidade das contas apresentadas.
Dessa forma, restaram caracterizadas como despesas omitidas: (i) o pagamento no valor de R$
385,00 à empresa Barbieri & Bersanett Ltda. (Grafcel); (ii) a despesa de R$ 200,00 com
Clodoaldo Domingos Vizacaro; e (iii) os valores pagos à Impulsionar Growth Marketing, no total
de R$ 4.000,00, ainda que parcialmente estornados segundo alegação do recorrente, sem
comprovação documental idônea. Assim, o total das despesas omitidas na prestação de contas
alcança o montante de R$ 4.585,00, o que equivale a 86,51% do total de receitas declaradas,
comprometendo a regularidade e a transparência da movimentação financeira da campanha.
Acerca das doações e empreendimento de recursos próprios, dispõe o art. 21 da Resolução TSE
nº 23.607/19:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios
da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
Assim como as despesas, as receitas — incluindo as oriundas do próprio candidato — devem ser
devidamente registradas na prestação de contas, a fim de garantir a transparência e a
confiabilidade das informações apresentadas à Justiça Eleitoral.
No caso concreto, a unidade técnica identificou o recebimento de uma transferência bancária no
valor de R$ 1.590,00, creditada na conta bancária destinada a “outros recursos” e originada da
conta pessoal do próprio candidato. No entanto, tal valor não foi declarado na prestação de
contas, constando como zerado o campo relativo a recursos próprios no extrato de receitas e
despesas.
Essa omissão gera inconsistência entre a movimentação bancária e os dados declarados,
comprometendo a fidedignidade das informações prestadas e violando o dever de transparência
que rege a prestação de contas eleitorais.
Não se pode esquecer que os dados informados pelo prestador de contas via SPCE é que são
publicizados pelo TSE via Sistema de Divulgação de Candidaturas e Prestação de Contas -
DivulgaCandContas, de modo que a omissão do candidato em registrar sua movimentação
financeira na referida plataforma, que é de uso obrigatório (art. 49 da Resolução TSE

Num. 44500283 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
23607/2019), acaba por afetar a divulgação das suas contas de campanha e, em decorrência, por
violar o princípio da transparência que informa as prestações de contas, cujo papel não é apenas
viabilizar a fiscalização por esta Justiça Especializada, mas também levar ao conhecimento do
eleitor a origem das receitas utilizadas no financiamento das campanhas eleitorais e também a
forma como os participantes aplicam esses recursos.
Quanto aos gastos com impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook, a unidade
técnica apontou a omissão do valor de R$ 2.049,56. Contudo, ao analisar o relatório de despesas
constante da prestação de contas, observa-se o registro de três pagamentos à Meta/Facebook
nos valores de R$ 1.000,00, R$ 900,00 e R$ 157,50, totalizando R$ 2.057,50. Tais lançamentos
correspondem, com exatidão, ao valor apontado como omitido, o que afasta a irregularidade sob
esse aspecto, por inexistir omissão a ser atribuída ao prestador quanto a essas despesas.
d) Irregularidades no uso do FEFC:
De acordo com a unidade técnica no parecer conclusivo, foi identificada irregularidade na
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de
R$ 108,50, pagos à empresa Barbieri & Bersaneti Ltda.. A despesa foi registrada pelo
prestador como custeada com recursos do FEFC, porém a conta bancária específica destinada a
esse fundo não apresentou movimentação, conforme extrato bancário.
Em suas razões, o recorrente sustenta que não recebeu recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e que os pagamentos no valor de R$ 108,50, realizados em
favor da empresa Barbieri & Bersaneti Ltda., ocorreram com recursos próprios ou de origem
diversa, por meio das contas correntes nº 16251-5 e nº 18807-7.
Afirma, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao considerar tais valores como oriundos do
FEFC, uma vez que não há movimentação na conta bancária vinculada a esse fundo e que os
documentos anexados demonstram a efetiva utilização de outras fontes de custeio.
Nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura-se como recurso de origem
não identificada a utilização de valores que não transitem pelas contas bancárias específicas
previstas nos artigos 8º e 9º da própria Resolução, destinadas à movimentação dos recursos de
campanha.
No caso em análise, embora o candidato tenha informado que a conta bancária nº 162540 foi
aberta especificamente para a movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), constatou-se que o valor de R$ 108,50 foi pago por meio da conta nº
188077, a qual não foi declarada na prestação de contas e foi utilizada para o recebimento de
recursos oriundos da campanha da candidata ao pleito majoritário, Maria Ritha Xicareli Casanova,
com quem foi realizada propaganda eleitoral conjunta.
A movimentação de recursos públicos em conta bancária não informada à Justiça Eleitoral viola
as normas de transparência e rastreabilidade impostas pela legislação eleitoral, enquadrando-se,
portanto, como utilização de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não merece acolhida a tese do recorrente. Ainda que não tenha efetivamente recebido recursos

Num. 44500283 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a irregularidade que fundamenta o
enquadramento como recurso de origem não identificada não decorre da natureza pública ou
privada do valor empregado, mas sim da utilização de conta bancária não declarada na prestação
de contas, em afronta ao disposto no artigo 32, § 1º, inciso V, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A ausência de declaração da conta compromete a rastreabilidade dos recursos e inviabiliza o
controle pela Justiça Eleitoral. Ademais, foi o próprio recorrente quem, na documentação
apresentada à Justiça Eleitoral, indicou que a despesa havia sido paga com recursos do FEFC, o
que reforça a inconsistência das informações prestadas e justifica a manutenção da irregularidade
reconhecida na sentença, inclusive quanto à devolução do valor de R$ 108,50 ao Tesouro
Nacional.
e) Dívidas de campanha sem assunção:
Segundo o parecer conclusivo, consta na prestação de contas a existência de dívida de
campanha no valor de R$ 639,00, sem que tenham sido apresentados os documentos exigidos
pelo artigo 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 para a sua regular assunção pelo
partido.
Quanto ao ponto, o juízo fundamentou na sentença que a dívida de campanha declarada no valor
de R$ 639,00 não foi acompanhada da documentação exigida, motivo pelo qual restou
caracterizada a irregularidade.
O recorrente não manifestou insurgência específica nesse ponto.
Quanto ao tema, o artigo 33, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza a arrecadação de
recursos após a data do pleito, desde que destinados à quitação de despesas contraídas e não
pagas até o dia da eleição. Os §§ 2º e 3º do mesmo artigo preveem, ainda, a possibilidade de
assunção dessas dívidas pelo partido político, condicionada à apresentação de documentos
específicos, como autorização do órgão nacional, acordo formal com o credor, cronograma de
pagamento e indicação da fonte dos recursos para quitação.
No caso em exame, conforme se verifica do extrato da prestação de contas final, consta
registrada dívida de campanha no valor de R$ 639,00, sem que tenha sido apresentada
comprovação de sua quitação ou os documentos exigidos para a sua regular assunção pelo
partido. Diante da ausência de tais elementos, está corretamente configurada a irregularidade,
nos termos da norma de regência.
Ressalte-se que, embora o recorrente tenha juntado, com suas razões, novo extrato no qual o
campo referente à dívida de campanha aparece zerado, tal documento foi apresentado fora do
prazo legal, razão pela qual não pode ser conhecido para fins de elidir a irregularidade, conforme
jurisprudência pacífica desta Corte quanto à preclusão na fase recursal.
f) Gastos com contador e advogado não declarados:
A unidade técnica apontou que houve omissão de despesas relativas à contratação de advogado
e contador em razão da ausência de registro de pagamento ou recebimento nos relatórios e
extratos apresentados, tampouco justificativa por meio de nota explicativa.

Num. 44500283 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
Ainda de acordo com o parecer, embora a prestação de contas do Partido Social Democrático –
Primeiro de Maio/PR contenha registros desses pagamentos, não consta repasse ao candidato,
conforme relatório de “Doações a Candidatos e Partidos”, que se encontra sem movimentação, e
que a campanha da chapa majoritária coligada também não declarou tais despesas.
O juízo eleitoral entendeu configurada a irregularidade, uma vez que os gastos com advogado e
contador, embora não integrem o limite de despesas de campanha, devem ser obrigatoriamente
declarados à Justiça Eleitoral para fins de fiscalização, ainda que custeados por terceiros.
O recorrente argumenta que apresentou nota explicativa com o objetivo de demonstrar a
regularidade das despesas e esclarecer a contratação de novo profissional de contabilidade após
a ciência da desaprovação das contas em primeiro grau, medida que teria sido adotada com o
intuito de manter a lisura das informações prestadas.
De acordo com a nota explicativa, os serviços advocatícios foram custeados pela candidata a
prefeita Maria Rita Xicareli Casanova, por meio da empresa Coelho Martins Sociedade Individual
de Advocacia, sendo ambos os candidatos filiados ao PSD.
Quanto aos serviços contábeis, inicialmente também custeados por Maria Rita, passaram a ser
prestados, a partir de 14/12/2024, pelo contador Wanderley Maciel da Silva, diante da
necessidade de correções após a desaprovação das contas em primeiro grau. O pagamento do
novo contador, no valor de R$ 800,00, seria realizado por Vinicius Chicarelli Sierra. A nota ainda
sustenta que, por não integrarem o limite de gastos, tais despesas não precisariam ser
contabilizadas, estando, segundo o prestador, comprovada a sua realização.
No entanto, a referida nota foi apresentada fora do prazo legal, tendo sido juntada somente com
as razões recursais, motivo pelo qual não pode ser considerada para afastar a irregularidade, em
razão da preclusão processual. Para fins de julgamento, devem ser analisados apenas os
documentos que instruíram a prestação de contas até a decisão proferida em primeiro grau.
Outrossim, a irregularidade subsiste mesmo que se admitisse a análise da nota explicativa, pois
não é possível extrair dos autos quem foi o efetivo responsável pela contratação do contador, o
que impede, inclusive, a definição do regime jurídico aplicável à doação ou à eventual prestação
de serviço, inviabilizando a análise quanto à sua regularidade formal.
As informações prestadas na nota explicativa não estão subsidiadas por documentos, uma vez
que, de acordo com a unidade técnica, nem a prestação de contas do órgão partidário nem a dos
candidatos aos cargos majoritários continham informações sobre o repasse ou despesa efetivada
sob essas rubricas.
Além disso, não há qualquer informação precisa sobre o valor dos serviços prestados, o que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para eventual
mitigação da falha. Isso porque a aferição do impacto de uma despesa na contabilidade da
campanha exige dados objetivos, como o valor exato do gasto e o percentual que representa
sobre o total das receitas e despesas declaradas — elementos que não constam dos autos,
impedindo a superação da irregularidade identificada.
Por esses fundamentos, deve ser mantida a irregularidade conforme constou na sentença de

Num. 44500283 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
primeiro grau.
g) Divergências nas sobras financeiras:
De acordo com a sentença, "foi detectada uma divergência significativa nos valores e na
identificação das contas de destino das sobras financeiras de campanha, em desconformidade
com o art. 35, §2º, II, c/c art. 50, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. No extrato
de ID 126872062 consta uma sobra de R$ 3.242,50, enquanto o extrato bancário anexado ao
parecer não registra nenhuma sobra de recursos financeiros, o que compromete a transparência
e a conformidade com a legislação eleitoral"; ou seja, houve uma inconsistência entre o valor
declarado como sobra de campanha e o que efetivamente consta nos extratos bancários
apresentados, o que prejudica a verificação da correta destinação desses recursos.
Não houve insurgência recursal específica quanto ao ponto.
Não obstante, o descompasso entre as informações declaradas na prestação de contas e a
movimentação que se observa a partir dos extratos bancários compromete a fidedignidade das
informações prestadas à Justiça Eleitoral, especialmente quanto à destinação das sobras
financeiras, que devem ser transferidas ao órgão partidário competente conforme a origem dos
recursos, nos termos do artigo 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A ausência de correspondência entre os valores informados e a movimentação efetiva na conta
bancária impede o controle da regularidade dessa operação e afronta os princípios da
transparência, veracidade e rastreabilidade dos recursos eleitorais. Trata-se, portanto, de
irregularidade que, mesmo não impugnada especificamente em sede recursal, deve ser mantida
nos autos por constituir falha relevante na prestação de contas, conforme reconhecido na
sentença de origem.
Diante do conjunto de falhas apuradas, muitas das quais graves e diretamente relacionadas à
omissão de receitas e despesas, bem como à falta de transparência na movimentação financeira
da campanha, não é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
relevar as irregularidades constatadas.
Isso porque, além do elevado percentual de recursos não declarados em relação ao total
arrecadado, há inconsistências cuja mensuração exata sequer é possível, a exemplo da omissão
de doações, despesas com serviços essenciais e divergências nas sobras financeiras. A ausência
de elementos objetivos que permitam avaliar o impacto de cada falha compromete qualquer juízo
de ponderação, tornando inevitável a conclusão pela desaprovação das contas, nos termos da
legislação eleitoral vigente e da jurisprudência consolidada da Justiça Eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Num. 44500283 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013128900000043442600
Número do documento: 25050918013128900000043442600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:31:36
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600390-
05.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VINICIUS CHICARELLI SIERRA VEREADOR, VINICIUS
CHICARELLI SIERRA - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, CLEVERSON
ANTONIO CREMONEZ - PR49690, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025